Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. CRITÉRIO DE 1/8. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no art. 150, §1o, do CP, aplicando-lhe pena de 10 meses de 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em suas razões, sustenta que o apelante não foi ouvido em juízo, não havendo provas suficientes para condenação, uma vez que esta se sustenta unicamente nas declarações das vítimas. Quanto à dosimetria, argumenta que o aumento pelas circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime se deu em patamar superior a 1/6, pois geraram a elevação da reprimenda em 4 meses e 15 dias de detenção. Requer a absolvição do réu, com amparo no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a utilização do patamar de 1/6 para o redimensionamento de pena em razão das circunstâncias judiciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60081336). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60611221).
III. O fato de o réu não ter apresentado sua versão dos fatos judicialmente, em que pese intimado para tanto, não foi considerado em seu prejuízo, tendo o magistrado formado sua convicção com base nas provas produzidas em contraditório, em estrita obediência ao estabelecido no art. 155 do CPP. Ressalta-se que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe circunstância apta a invalidar os depoimentos. A prova oral colhida em juízo constitui, portanto, meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando harmônicas e coesas com as demais provas constantes dos autos.
IV. Segundo decidido pelo STJ no EDcl no AgRg no HC 701231/SC, julgado em 7/6/2022, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Com efeito, tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
V. Assim, é cabível o incremento da pena pela aplicação de fração de 1/8, desde que devidamente fundamentada sua utilização, o que ocorreu na hipótese dos autos, porquanto a pena-base foi fixada em 4 meses de detenção e 15 dias, com utilização do mencionado patamar, levando-se em consideração a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: 1) culpabilidade, “constatando-se dolo acentuado em sua conduta, notadamente porque, após invadir a casa no período de descanso, agrediu as vítimas, inclusive o filho delas, menor de idade, e a senhora Gisele, que passou mal, revelando desse modo sentimento de covardia do acusado”; e 2) consequências do crime, as quais “extrapolam as previstas no tipo penal, pelo que devem ser valoradas negativamente, já que o acusado, com o seu modo de agir, fez com que as vítimas passassem a viver atemorizadas, tendo em conta o réu é vizinho em casa geminada. Inclusive, depois dos fatos, segundo a vítima Agamenon o réu o ameaça e, segundo Gizele, passou a ter medo constante dele, já que ele a “encara” muito”. Diante desse quadro, a utilização do patamar de 1/8 é lícita no caso concreto.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.